Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703156-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIO ANGELO CELLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de liquidação provisória de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a referida fase de liquidação de sentença. Determinou, na decisão em comento, a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Declarou, por conseguinte, a incompetência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília e determinou a remessa dos autos para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. O agravante relata que, nos autos do processo originário, busca executar a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. Alega que, por acreditar se enquadrar na abrangência da supramencionada sentença, exerceu sua pretensão contra o Banco do Brasil, que possui sede em Brasília/DF. Afirma ser possível o chamamento ao processo apenas nas ações ordinárias e de conhecimento, mas não nas ações de cunho executório, como a liquidação e o cumprimento de sentença. Conclui que o instituto em comento é inaplicável ao caso. Ressalta que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5022817-28.2017.4.04.0000, decidiu que quando há responsabilidade solidária, os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, conforme consta no art. 275 do Código Civil e nos arts. 771 e 779, inc. I, do Código de Processo Civil. Afirma que a sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos indébitos foi clara quanto à sua responsabilidade de devolver os valores pagos a maior em março de 1990. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Registra que o presente caso se trata de título executivo judicial existente e formado contra o Banco do Brasil S.A. Defende que a questão da solidariedade entre a referida instituição financeira, a União e o Banco Central deve ser resolvida em ação regressiva, se for o caso. Sustenta não ser possível prosperar a declarada incompetência absoluta do Juízo Estadual e a competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal. Afirma que o julgamento da fase de conhecimento por Juízo Federal se deu em decorrência do interesse da União na ação coletiva, o que afirma não persistir nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Conclui que, diante da desnecessidade da inclusão da União e do Banco Central, a Justiça Federal se torna completamente incompetente para processar e julgar a lide originária. Acrescenta que o alcance da coisa julgada da sentença proferida em ação coletiva não se limita à comarca onde tramitou a ação original. Explica que, por não ser a execução de sentença prolatada por Juízo Federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se, no processo de liquidação/execução, estiverem presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 109 da Constituição Federal. Ressalta que a competência da Justiça Federal não comporta ampliação por norma infraconstitucional. Afirma não ser possível, tampouco, falar em competência funcional da Justiça Federal. Explica que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1309643/RS, decidiu que a competência funcional cede lugar diante da competência ratione personae prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da competência do Poder Judiciário do Distrito Federal para o processamento e julgamento da demanda originária. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. O processo originário consiste em liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A tramitação da referida ação civil pública ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Os requeridos foram condenados solidariamente na supramencionada ação coletiva. Não há, portanto, que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. O art. 275 do Código Civil dispõe que o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos os devedores ou contra apenas um deles. No presente caso, a fase de liquidação de sentença foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e não há particularidades que demonstrem a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário. Confira-se, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrente, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371840, 07224326820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., o que atrai a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional, conforme o Tema 1.075 da repercussão geral. 3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (Temas 480 e 481), que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)". 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1386587, 07284483820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Conclui-se, em uma análise não exauriente do feito, que o processamento e julgamento da ação coletiva em comento perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à respectiva liquidação e cumprimento individual. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32401637.